Tribunal: TJPA
Processo: 0006780-11.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006780-11.2015.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIL PÚBLICA. REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. REGIÃO DO

BAIXO AMAZONAS. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE. NOVOS FATOS E ARGUMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIDA A

OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM ADOTAR PROVIDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Ação Civil Pública promovida com escopo de impor ao Estado e a ARCON a obrigação de adotarem providencias com escopo de garantir a

regulamentação do serviço de transporte coletivo intermunicipal na Região do Baixo Amazonas.

A preliminar de coisa julgada não tem guarida, pois o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade do Estado, e a

presente ação apresentada fatos e fundamentos jurídicos que justificam a inclusão do Estado no polo passivo da lide.

Liminar rejeitada.

No mérito, inexistem reparos a serem realizados, pois se tem como evidente a obrigação do Estado em adotar providências com escopo de garantir a

adequada regulamentação do serviço de transporte coletivo intermunicipal.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da
r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da

Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial
, nos

seguintes termos:

“Coerente com as razões assinaladas, julgo o processo com resolução de mérito e procedentes os pedidos do demandante, com suporte no art. 487, I do CPC.

Como consectário, condeno o Estado do Pará e a Arcon em obrigação de fazer, cada um de acordo com o encargo que lhe compete ,consistente em:

a) Ao Estado do Pará, compete promover a realização dos estudos necessários à formatação do “Plano Diretor de Transporte Intermunicipal Terrestre”, relativo aos trechos Santarém- BelterraSantarém; Santarém-Mojuí dos Campos-Santarém, Mojuí dos Campos-Belterra-Mojuí dos Campos.

b) Os estudos deverão iniciar no prazo de 01 ano e serem concluídos, no máximo, em igual prazo;

c) Realizado o estudo e, entendendo pela conveniência de concessão ou permissão do serviço público de transporte intermunicipal ao particular (conforme preceitua o art. 5º da Lei Federal nº8.987/95), o Estado do Pará deverá submeter a sua proposta, se for o caso, à aprovação do Poder Legislativo, em até 06 meses;

d) Uma vez autorizada pelo “Poder Concedente” (Estado do Pará), a Arcon deverá deflagrar, em até 06 meses, o processo licitatório, para a prestação do serviço de transporte terrestre intermunicipal nos trechos Santarém- Belterra-Santarém; Santarém-Mojuí dos CamposSantarém; Mojuí dos Campos-Belterra-Mojuí dos Campos.

e) Sobejando o incumprimento, desde logo, fica estipulada multa de R$3.000,00/dia, cujo montante será revertido ao Fundo Estad”ual de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 23/994.

Consta dos autos, que o Ministério Público Estadual no ano de 2014, instaurou procedimento a fim de que fosse

otimizada a prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal nos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí

dos Campos.

O Ministério Público verificou que o serviço de transporte coletivo intermunicipal entre os municípios de Santarém

, Belterra e Mojuí dos Campos era explorado pela EMPRESA DE TRANSPORTE GOMES BORGES LTDA e pela

empresa TRANSPORTE EIRELI ME, ambas sem licitação, pois prestavam o serviço por meio de autorização

precária.

Já o transporte de passageiros realizado entre o município de Mojuí dos Campos e Santarém era prestado pela

empresa ADRIEL TRANSPORTE, apenas mediante contrato de autorização da ARCON.

Consta na inicial que, além de ausência de licitação nos serviços de transporte, o serviço prestado pela empresa

ARIEL TRANSPORTE não era fiscalizado pela ARCON, deixando os usuários a toda sorte de situações.

O processo seguiu seu trâmite normal, sendo prolatada sentença julgando procedentes os pleitos do
Parquet
.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação aduzindo existência de coisa julgada, pois

existe ação anterior que foi extinta sem resolução do mérito por reconhecer a ilegitimidade do Estado do Pará.

Argumenta a impossibilidade de processo licitatório sem observância da lei e que inexiste Plano Diretor de

Transporte Intermunicipal.

Por fim, aduz que a sentença estabelece excesso de obrigações ao Estado e é inviável o cumprimento no prazo

fixado.

Por fim, requereu a reforma da r. sentença.

Foram ofertadas contrarrazões (
Id. 6281899).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer pelo não provimento do recurso (Id. 6710915).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne recursal consiste em analisar o acerto ou não da sentença de primeiro grau que julgou totalmente

procedente a ação e extinguiu o processo com resolução do mérito, impondo aos apelantes a obrigação de

regulamentar o

serviço de transporte coletivo intermunicipal entre os municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos.

Preliminarmente, o Estado Objetiva o reconhecimento
de coisa julgada em relação à Ação Civil Pública n.º

0005893-69.2014.8.14.0051), em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, restando consignado na

ação que é competência de a ARCON proceder a realização de processo licitatório para o serviço público de

transporte coletivo intermunicipal.

Contudo, é imperioso consignar que, além d
a Ação Civil Pública mencionada pelo Apelante ter sido extinta sem

resolução do mérito, o que não traria qualquer óbice para o ajuizamento de nova demanda, na presente ação a

ARCON foi incluída no polo passivo e foram apresentados novos fatos e argumentos que justificam a inclusão

do Estado do Pará na lide.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE COISA JULGADA.

PROCESSO QUE FOI EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTOR QUE AJUIZOU NOVA AÇÃO, COMPROVANDO SUA

§ 1º, DO CPC. EXTINÇÃO EQUIVOCADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Recurso conhecido

e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0010141-35.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J.

23.10.2019)

(TJ-PR - RI: 00101413520198160182 PR 0010141-35.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas,

Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2019)”

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM

JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA – COISA JULGADA FORMAL – POSSIBILIDADE DOS MESMOS

AUTORES INTENTAREM NOVA AÇÃO, DESDE QUE SANADO O VÍCIO QUE ACARRETOU O RECONHECIMENTO DA

ILEGITIMIDADE ATIVA NO FEITO ANTERIORMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – A EXTINÇÃO DO

PRIMEIRO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES, ISTO É,

COM BASE NO ARTIGO 485, VI, DO CPC, NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR A PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO PELOS

AUTORES – ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO, DEVENDO A SENTENÇA RECORRIDA SE ANULADA, COM

DEVIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

(TJ-SP - RI: 10233332920208260562 SP 1023333-29.2020.8.26.0562, Relator: Leonardo de Mello Gonçalves, Data de

Julgamento: 21/10/2021, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 21/10/2021)”

Ressalto, ainda, que o serviço de transporte coletivo é um serviço de responsabilidade do Estado, podendo ser

administrado por concessionárias de serviço público, dando lugar ao controle pelo Estado na qualidade do

serviço prestado, pois é justamente a prestação de serviço de forma adequada que representa o interesse

público a ser perseguido na concessão.

Sendo assim, não assiste razão ao apelante ao alegar existência da coisa julgada, uma vez que não cabe

somente a ARCON a responsabilidade pelo serviço público, mas também ao Estado que sempre é o titular da prestação de um serviço público.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade.

No que tange à argumentação de que seria impossível a realização de processo licitatório sem observância da

lei e que inexiste plano diretor de transporte intermunicipal na microrregião em discussão, devo consignar que

compete ao Estado tratar sobre questões relativas ao sistema viário e transporte intermunicipal, segundo

disciplinado no art. 249, §2º da Constituição Estadual.

Art. 249. Os sistemas viários e os meios de transporte atenderão, prioritariamente, as necessidades de deslocamento da

pessoa humana no exercício do direito de ir e vir, e, no seu planejamento, implantação e operação serão observados os

seguintes princípios:

(...)

§ 2°. O Estado, mediante concessão ou permissão, poderá entregar a execução do serviço de transporte de sua

competência a empresas, após regular processo licitatório e aprovação da Assembleia Legislativa, na forma da

lei, que disporá sobre
:

I - o regime das empresas concessionárias ou permissionárias, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação,

as penalidades a elas aplicáveis, bem como as condições de fiscalização, suspensão, intervenção, caducidade e

rescisão;

II - os direitos do usuário;

III - política tarifária;

IV - obrigação de manter serviço adequado;

V - padrões de segurança e manutenção;

VI - normas de proteção ambiental relativas à poluição sonora e atmosférica;

VII - normas atinentes ao conforto e saúde dos passageiros e operadores de veículos;

VIII - obrigatoriedade de adaptação nos transportes coletivos para pessoas portadoras de deficiência. (grifei)

Nesse diapasão, depreende-se que a iniciativa para propositura do Plano Diretor Intermunicipal é do Estado, e a

sua inércia em realizá-lo não pode ser suscitada para justificar a ausência de licitação e para prorrogar

sucessivamente concessões ou permissões precárias.

É pacífico o entendimento neste E. Tribunal e do Tribunal Superior sobre a inexistência de violação dos poderes

nas hipóteses de omissão da administração pública. Vejamos:

“
REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA

PROVIDÊNCIAS NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE DO

FIDELIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, DA CF/88). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES

ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS

CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO BASTA A

MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA

ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF. APLICAÇÃO DE

MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME

NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA. 1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença

proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da

Ação Civil Pública, julgou a demanda. 2. (...)3. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro

e inegociável do direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, intervir e determinar que sejam

adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local; 4. É possível ao Poder Judiciário

determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas,

sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e

STF; 5. De mais a mais, caberia ao Poder Público trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a

inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu

no caso concreto; 7.(...) 8. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação. 9. Em sede de Reexame

Necessário sentença mantida. Vistos, etc., Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma

de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação cível, e no mérito negar-lhes provimento,

nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. 1ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 28/11/2022 e 05/12/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0832129-67.2019.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/11/2022, Tribunal Pleno)”

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS

PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A

jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode

determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos

como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da

Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art.

1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de

Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)”

Desta feita, entendo ser acertada a sentença do juízo
a quo
que determinou que o apelante elaborasse estudos

para concretização do Plano Diretor de Transporte Intermunicipal para os trechos entre os municípios em

questão.

Outrossim, não cabe a alegação de que houve excesso de obrigações, uma vez que a decisão visa assegurar

que se formalize o plano diretor diante da omissão da administração por longos anos, sendo utilizada como

justificativa impeditiva para realização de licitação.

Não é passível entender as alegações do Estado ao buscar validar as concessões ou permissões precárias ao

longo dos anos por inexistir plano diretor, o qual seria necessário para realizar licitação, de acordo com a

previsão na Constituição Estadual.

No entanto, a responsabilidade para realizar o Plano é do próprio Estado, não podendo este alegar licitude de

sua conduta nas contratações, se a ausência de Plano Diretor é causada pela própria administração, ao se

manter inerte e assim prolongar sucessivas contratações ilegais.

Em relação ao prazo fixado pelo nobre magistrado, compreendo não ser desproporcional, razão pela qual deve

ser mantido haja vista que foi estipulado em tempo considerado razoável para elaboração do Plano.

Saliento que após longos anos sem a existência do plano diretor, não seria prudente determinar prazo

excessivamente longo para que a Administração cumprisse o que já deveria ter cumprido há muitos anos.

Assim sendo, entendo que não prosperam as alegações do recorrente, eis que a sentença do juízo de primeiro

grau se apresenta escorreita e em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter

integralmente a sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2024